Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729457-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à petição ID 63249865, admito o ingresso do Distrito Federal. Intime-se a agravada para manifestação acerca do Agravo Interno por ele interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator